Tribunal: TJSP
Processo: 1023836-20.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Consignação em pagamento. Seguro fiança. Locação de imóvel residencial. Desocupação do imóvel e pagamento dos valores locativos e acréscimos, inclusive ressarcimento de danos no imóvel, pela seguradora. Consignação da parcela que as autoras entendem como realmente devida. Ação julgada improcedente e procedente a reconvenção. Ressarcimento de danos no imóvel. Termo de vistoria que anota

Ementa:
Consignação em pagamento. Seguro fiança. Locação de imóvel residencial. Desocupação do imóvel e pagamento dos valores locativos e acréscimos, inclusive ressarcimento de danos no imóvel, pela seguradora. Consignação da parcela que as autoras entendem como realmente devida. Ação julgada improcedente e procedente a reconvenção. Ressarcimento de danos no imóvel. Termo de vistoria que anota recepção do prédio no início da locação em bom estado de conservação e com pintura recente. Danos morais indevidos. Recurso improvido, com observação.
Não há nulidade para a ausência de anotação da reconvenção no distribuidor. Embora processada com essa forma, observa-se que há procedimento especial para a consignatória e a sentença, colhendo defesa fundada na insuficiência da oferta e depósito, "determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos" (art. 545, § 2.o, CPC).
Os aluguéis reclamados referem-se aos meses de maio a julho de 2.016 e não abrangem o período posterior e no qual a seguradora arcou com a reforma do prédio locado.
Há demonstração de que o prédio foi entregue às locatárias em bom estado de conservação e devolvido com danos, resultando daí a obrigação de reembolsar a seguradora que suportou com esses prejuízos. O contrato de seguro fiança locatícia não libera as locatárias de responderem pelos prejuízos causados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023836-20.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MALVINA
MARTINS CLEMENTE (JUSTIÇA GRATUITA) e ALYNE CRISTINA MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS e ADRIANA RAVANELLI RIBEIRO GILLIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023836-20.2016.8.26.0003 -Voto no 42200
2
COMARCA: São Paulo – 1a V. Cível do F. Regional de Jabaquara/Juíza Samira de
Castro Lorena
APTES. : Malvina Martins Clemente e outro
APDAS. : Adriana Ravanelli Ribeiro Gilliotti e outra
VOTO No 42.200
EMENTA: Consignação em pagamento. Seguro fiança.
Locação de imóvel residencial. Desocupação do imóvel e
pagamento dos valores locativos e acréscimos, inclusive
ressarcimento de danos no imóvel, pela seguradora.
Consignação da parcela que as autoras entendem como
realmente devida. Ação julgada improcedente e procedente
a reconvenção. Ressarcimento de danos no imóvel. Termo
de vistoria que anota recepção do prédio no início da
locação em bom estado de conservação e com pintura
recente. Danos morais indevidos. Recurso improvido, com
observação.
Não há nulidade para a ausência de anotação da reconvenção no
distribuidor. Embora processada com essa forma, observa-se que há
procedimento especial para a consignatória e a sentença, colhendo
defesa fundada na insuficiência da oferta e depósito, “determinará,
sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo,
facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos”
(art. 545, § 2.o, CPC).
Os aluguéis reclamados referem-se aos meses de maio a julho de 2.016
e não abrangem o período posterior e no qual a seguradora arcou com
a reforma do prédio locado.
Há demonstração de que o prédio foi entregue às locatárias em bom
estado de conservação e devolvido com danos, resultando daí a
obrigação de reembolsar a seguradora que suportou com esses
prejuízos. O contrato de seguro fiança locatícia não libera as locatárias
de responderem pelos prejuízos causados.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 278/284,
integrada por embargos de declaração (fl. 291), que julgou improcedente o pedido principal
e procedente a reconvenção para condenar as autoras reconvindas a pagarem à corré
reconvinte Porto Seguro o valor de R$ 16.060,90, atualizados do desembolso e juros da
citação, com abatimento do valor depositado, arcando a vencida com as custas, despesas e
honorários de advogado de 10% sobre o valor da condenação, observada a assistência
judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023836-20.2016.8.26.0003 -Voto no 42200
3
Dizem as apelantes que não houve apreciação de todos os seus
fundamentos, destacando que na inicial anotaram que a administradora do imóvel as
“dispensaram da continuidade das pinturas externas e internas do imóvel” e que a
responsabilidade seria da seguradora. Destacam que chegaram a comprar latas de tinta e
outros materiais
As chaves ficaram com a seguradora por dois meses e a locadora até
23/09/2016, destacando que a pessoa que as representou não tem qualquer poder para tanto.
Na verdade, o prédio ficou abandonado por dois meses nas mãos de invasores
desconhecidos. A reconvenção, de outra parte, não foi distribuída, anotando que o patrono
não acompanhou o processo por problemas de saúde.
Pedem anulação ou inversão
do julgado.
Recurso processado sem preparo (apelantes beneficiárias da
assistência judiciária) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o resumo do essencial.
As apelantes laboram em equívoco quando sustentam que os
aluguéis estão sendo cobrados até setembro de 2.016, quando, pela defesa ofertada pela
seguradora, o total de R$ 16.060,69 abrange aluguéis e multas dos meses de maio, junho e
julho de 2016, 5a, 6a e 7a parcelas do IPTU, água, luz, multa rescisória, danos no imóvel,
pintura interna e externa (fls. 74/75), reiterando que as chaves foram devolvidas para a
locadora em 26/07/2016 (fl. 76), havendo, também, termo nesse sentido (fl. 116).
De outra parte, embora a corré tenha nominado o pedido
condenatório formulado juntamente com a defesa como sendo “reconvenção”, a ausência
de distribuição ou mesmo de defesa, em face de impedimento temporário do advogado que
assiste as autoras, é irrelevante, mesmo porque há procedimento específico previsto no
Código de Processo Civil (artigos 539 a 549). Ou seja, fundada a recusa da oferta na
insuficiência, o processo prossegue em relação à parte controvertida e, nos termos do § 2.o,
do art. 545, CPC, “a sentença que concluir pela insuficiência do depósito, determinará,
sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023836-20.2016.8.26.0003 -Voto no 42200
4
promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária”.
Quanto ao mérito, observa-se que as autoras faltam com a verdade
quando afirmam que o prédio no início da locação “apresentava-se com pintura velha, boa,
mas a casa estava toda suja, vidros do banheiro quebrados, jardim parecendo uma floresta
entre outras coisas de conotação de mau conservação e limpeza do imóvel” (sic), sendo
contrariada documentalmente, eis que assinaram termo e no qual consta que “o imóvel foi
vistoriado e encontra-se em bom estado de conservação, recentemente reformado com
pintura nova na parte interna e externa, anexando a corré fotografias tiradas na ocasião da
vistoria prévia (fls. 109/115).
As fotografias e os exames procedidos pela seguradora anotam o
mau estado de conservação do prédio por ocasião da desocupação pelas autoras e a
assertiva de que estavam desobrigadas de executar a reforma porque ela seria feita pela
seguradora revela total desconhecimento do contrato de fiança locatícia. Há assunção da
responsabilidade pelos valores locativos e a higidez do imóvel perante a locadora, mas,
inadimplidas as obrigações pelas locatárias, os valores despendidos por força do contrato
podem ser cobrados em via de regresso.
A r. sentença merece mantida, com a observação feita no corpo deste
acórdão, elevados os honorários de advogado para 15% sobre o valor da condenação,
observada a assistência judiciária.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator